Tribunal: TJDFT
Processo: 0714355-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714355-04.2020.8.07.0001 RECORRENTE: COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL SEÇÃO DE SÃO PAULO RECORRIDA: SAGRES INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos do artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil, o Feito deve ser extinto, sem resolução de mérito, em caso de convenção de arbitragem, desde que o Réu, antes de discutir o mérito, tenha suscitado tal questão. 2 – As questões acerca da exequibilidade do título deverão ser dirimidas pelo Juízo Arbitral, cabendo ao Embargado, se o caso, executar a sentença arbitral que eventualmente vier a ser proferida, nos termos do art. 515, VII, do CPC. Apelação Cível desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 784 e 786, parágrafo único, ambos do CPC, alegando a possibilidade de execução de título executivo extrajudicial que contenha cláusula de compromisso arbitral. Assevera ser desnecessária a submissão da lide ao juízo arbitral para a obtenção de novo título executivo extrajudicial, ao argumento de não ser absoluta a assertiva de que a cláusula arbitral derroga a jurisdição estatal para o julgamento de determinada disputa. Invoca divergência jurisprudencial colacionando diversos julgados de tribunais estaduais e da Corte Superior a título de paradigmas; b) artigo 489, § 1o, o, incisos IV, V e VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, e que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA – OAB/SP 161.995 e OAB/MG 1826-A, e SAULO VINÍCIUS DE ALCÂNTARA OAB/SP 215.228 e OAB/MG 88.247 (ID Num. 25513791 - Pág. 30). Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. No tocante à pretendida condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao requerimento de fixação dos honorários recursais, apresentado pela recorrida, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 784 e 786, parágrafo único, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, notadamente o contrato objeto da execução, assentou que “Portanto, as partes expressamente convencionaram que a solução de eventuais litígios decorrentes do contrato em questão seria submetida à arbitragem, a ser conduzida conforme o regulamento da Câmara de Arbitragem de Minas Gerais, o que, por força do disposto no art. 485, VII, do CPC, impõe a extinção do presente Feito sem resolução de mérito” (ID Num. 20997628 - Pág. 5) e que “Assim, as questões acerca da exequibilidade do título deverão ser dirimidas pelo Juízo Arbitral, cabendo ao Embargado, se o caso, executar a sentença arbitral que eventualmente vier a ser proferida, nos termos do art. 515, VII, do CPC” (ID Num. 20997628 - Pág. 8). De modo que rever tais conclusões é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1684505/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Ademais, “A celebração de cláusula compromissória implica parcial derrogação da jurisdição estatal, impondo ao árbitro o poder-dever de decidir as questões decorrentes do contrato ou das obrigações nele consignadas (existência, constituição ou extinção do crédito). Necessidade de observância do princípio Kompetenz-Kompetenz. Precedentes.” (REsp 1864686/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1741733/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 489, § 1o, o, incisos IV, V e VI, do Código de Processo Civil, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1720687/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações relativas ao recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA – OAB/SP 161.995 e OAB/MG 1826-A, e SAULO VINÍCIUS DE ALCÂNTARA OAB/SP 215.228 e OAB/MG 88.247. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017